Tribunal: TJSP
Processo: 1500741-89.2022.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Autoria e materialidade comprovadas. Firmes depoimentos dos policiais. Versão do réu que não se sustenta. Impossibilidade de desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei no 11.343/06. Destinação das drogas ao consumo de terceiros demonstrada. Condenação mantida. Pena reduzida pela incidência atenuante da confissão. Incabível a aplicação da causa de diminuição

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Autoria e materialidade comprovadas. Firmes depoimentos dos policiais. Versão do réu que não se sustenta. Impossibilidade de desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei no 11.343/06. Destinação das drogas ao consumo de terceiros demonstrada. Condenação mantida. Pena reduzida pela incidência atenuante da confissão. Incabível a aplicação da causa de diminuição prevista no art, 33, § 4o, da Lei de Drogas, diante dos maus antecedentes. Apelo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000853130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500741-89.2022.8.26.0617, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante JOÃO CARLOS GRINITI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para reduzir a pena do réu a 05 anos de reclusão,
em regime inicial fechado, mais pagamento de 500 dias-multa, no piso. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 11 de setembro de 2024.
DINIZ FERNANDO
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500741-89.2022.8.26.0617 -Voto no 23.319 - DGS
2
Apelação Criminal no 1500741-89.2022.8.26.0617
Apelante: João Carlos Griniti
Apelado: Ministério Público
Comarca: São José dos Campos
VOTO no 23.319
TRÁFICO DE DROGAS. Autoria e materialidade
comprovadas. Firmes depoimentos dos policiais.
Versão do réu que não se sustenta. Impossibilidade
de desclassificação para a conduta prevista no art.
28 da Lei no 11.343/06. Destinação das drogas ao
consumo de terceiros demonstrada. Condenação
mantida. Pena reduzida pela incidência atenuante
da confissão. Incabível a aplicação da causa de
diminuição prevista no art, 33, § 4o, da Lei de
Drogas, diante dos maus antecedentes. Apelo
provido em parte.
1) JOÃO CARLOS GRINITI foi condenado, pela r.
sentença de fls. 216/219, como incurso no art. 33, caput, da Lei no
11.343/06, à pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial fechado,
mais 600 dias-multa, no piso, indeferido o direito de recorrer em liberdade.
Inconformada, a Defesa apelou pugnando pela
desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei no
11.343/06. Subsidiariamente, requereu a aplicação do redutor do tráfico
privilegiado no patamar máximo, a fixação do regime aberto, inclusive com
base na detração, a substituição da pena corporal por restritivas de direitos,
a redução da pena de multa, aplicando-se o disposto no art. 49 do CP, e a
possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 228/235).
Após as contrarrazões (fls. 240/244), o parecer da
d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento (fls. 257/266).
Os autos foram transferidos a este Relator
conforme Ordem de Serviço no 07/2024, da Presidência da Seção de Direito
Criminal.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500741-89.2022.8.26.0617 -Voto no 23.319 - DGS
3
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Narra a denúncia (fls. 97/98) que, no dia
01/06/2022, por volta das 14h35min, na Rua Benedito Batista Campos, no
243, na Comarca de São José dos Campos, JOÃO CARLOS GRINITI trazia
consigo, para fins de tráfico, 03 porções de cocaína (2,28g), 17 porções
de crack (3,37g) e 04 porções de maconha (8,22g), sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Os fatos ficaram demonstrados nos autos.
Os policiais militares Fabio e Claudemir relataram
que realizavam patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico,
quando avistaram o réu que, ao ver a equipe, tentou adentrar em uma
adega, sendo abordado. Em revista pessoal localizaram nos bolsos da calça
do réu 03 pinos de cocaína, 17 pedras de crack e 04 buchas de maconha,
além de R$ 250,75. Em Juízo, acrescentaram que o réu estava a pé e que
havia um indivíduo de bicicleta conversando com ele, o qual se evadiu ao
avistá-los, enquanto o apelante foi abordado, sendo localizadas as referidas
porções de drogas e dinheiro em seu poder. Disseram, ainda, que o réu
confessou informalmente o tráfico e que havia começado a venda de drogas
02 horas antes de ser abordado (fls. 07 e 08 e link - fls. 212).
O réu, no inquérito e em Juízo, negou o tráfico.
Alegou que as drogas eram para seu consumo. Era usuário de drogas
desde os 09 anos. O dinheiro apreendido foi obtido com seu trabalho como
"chapa" que havia realizado no dia anterior, mas não tinha o contato do
motorista do caminhão que era do Paraná. Já foi internado em razão de
dependência química. Já foi processado por furto (fls. 16 e link - fls. 212).
Este é o conjunto probatório.
Com efeito, em que pese a versão do réu, a prova
produzida leva à manutenção de sua condenação pelo tráfico descrito na
denúncia.
Os policiais afirmaram que viram o réu, em um local
conhecido como ponto de tráfico, conversando com um rapaz de bicicleta, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500741-89.2022.8.26.0617 -Voto no 23.319 - DGS
4
qual conseguiu fugir, e que em revista pessoal localizaram com o apelante
porções variadas de drogas, entre maconha, cocaína e crack, prontas para
venda, além de R$ 250,75 em dinheiro, sem comprovação de origem lícita.
Ainda, segundo os policiais, o réu confessou
informalmente que estava exercendo o tráfico no local há 02 horas.
Não foi apontado motivo concreto para que os
policiais mentissem sobre os fatos, incriminando uma pessoa inocente.
Além disto, 09 meses após os fatos, enquanto
estava em liberdade provisória pelo presente processo, o réu foi novamente
preso no mesmo local praticando o tráfico de drogas, sendo condenado com
trânsito em julgado (fls. 205/210 e consulta ao SAJ).
Ademais, mesmo que o réu eventualmente seja
usuário de drogas, referida circunstância não impede que ele também
pratique o tráfico para sustentar seu vício.
Todos estes fatores levam à conclusão de que as
drogas apreendidas se destinavam ao consumo de terceiros, inviabilizando
a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei
11.343/06.
Assim, mantém-se a condenação pelos próprios
fundamentos da r. sentença.
Passa-se à análise da dosimetria.
A pena-base foi exasperada em 1/5 pelos maus
antecedentes (processos no 0006212-21.2006 e 0000018-57.2006, ambos pelo
crime de furto, com extinção da pena em 2012 - fls. 124/127).
Na segunda fase, não incidiram agravantes ou
atenuantes. Todavia, neste caso, como a confissão informal foi utilizada
como um dos fundamentos para a manutenção da condenação, deve ser
considerada para atenuar a pena em 1/6, de modo que a sanção retorna a
05 anos de reclusão, mais 500 dias-multa, no piso (STJ, AgRg no REsp no
1827438/MG, Rel.a Ministra Laurita Vaz, 6a T., j. 19/09/2019, V.U).
Na terceira fase, o redutor do tráfico privilegiado foi
afastado em razão dos maus antecedentes, conforme expressa vedação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500741-89.2022.8.26.0617 -Voto no 23.319 - DGS
5
do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.
O regime inicial fechado deve ser mantido diante
da quantidade de pena, dos maus antecedentes e da hediondez da
conduta.
Inaplicável o benefício previsto no art. 387, § 2o, do
CPP, porque o montante de pena imposto não foi o único elemento
ponderado para fixar o regime inicial, o qual também foi lastreado na
existência de maus antecedentes (STJ, AgRg no AREsp n. 2.320.685/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/10/2023).
Inviável a redução da pena de multa, uma vez que
o preceito secundário instituído pelo legislador, atento à lucratividade do
tráfico, legitimamente visa ressarcir o Estado de modo proporcional pelos
malefícios causados pela droga, não havendo que se falar em
inconstitucionalidade. No mais, a multa seguiu o mesmo cálculo da pena
privativa de liberdade. Eventual impossibilidade de pagamento deverá ser
discutida na Execução Penal.
Por fim, a prisão do réu foi mantida na r. sentença
porque ele havia obtido a liberdade provisória em audiência de custódia,
mas tornou a ser preso em flagrante e condenado por tráfico de drogas,
descumprindo a medida cautelar de não se aproximar do local dos fatos,
sendo decretada a sua prisão nestes autos para a garantia da ordem
pública. Ademais, como o réu permaneceu preso durante a instrução, não
haveria sentido soltá-lo após a sentença condenatória.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao
recurso para reduzir a pena do réu a 05 anos de reclusão, em regime
inicial fechado, mais pagamento de 500 dias-multa, no piso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator